Tribunal: CARF
Processo: 10725.002816/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10725.002816/2008-11
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.771 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
ROSANGELA PENA MARTINS PARETO PINHEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas,
a lei em sentido estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou
qualquer outro tributo, a determinadas situações. Rendimentos recebidos por
dependentes também devem ser declarados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 28 a 32),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, dedução indevida de incentivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.002816/2008-11
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.771 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002816/2008-11

Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$10.108,29, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/JFA que, por unanimidade,
em 11/11/2010, no acórdão 09-32.330, às e-fls. 35 a 38, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 44
a 55 no qual alega, em síntese, que:
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.771 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002816/2008-11

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.771 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002816/2008-11

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.771 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002816/2008-11

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 22/12/2010, e-fls. 41, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 21/01/2011, e-fls. 44, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 28 a 32), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
pela omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, dedução indevida de incentivo.
O contribuinte não insurge-se face a dedução indevida de incentivo, conforme
pontua a decisão da DRJ:

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.771 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002816/2008-11

Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte apresenta exatamente as
mesmas alegações quando da apresentação da impugnação, não produzindo provas ou trazendo
qualquer fundamento novo que afaste o atestado nas DIRF de e-fls. 33 a 3, motivo pelo qual
adoto as razões da DRJ, conforme artigo 57, §3o do RICARF:

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.771 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002816/2008-11

Thiago Duca Amoni

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital